Tribunal: TJDFT
Processo: 0710546-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CEDÚLA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 53, III, “A”; 64 E 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULAS 33, STJ E 23, TJDFT. DECISÃO REFORMADA.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">1. O exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">2. Consoante o artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, o foro competente para o julgamento da ação em que for ré pessoa jurídica é o do lugar onde está a localizada a sua sede. Por tal razão, a escolha do foro de Brasília para a distribuição de ação movida em face do Banco do Brasil, a despeito de ser outro o domicílio do autor, não se revela aleatória ou arbitrária, mas sim opção franqueada pelas regras de competência.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">3. A competência para o processamento do feito, de natureza territorial, mostra-se relativa e, como tal, só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação não sendo passível de declinação de ofício (CPC, artigos 64 e 65; Súmula 33/STJ; Súmula 23/TJDFT).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:
none"><span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif"">4.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif""> Agravo de Instrumento conhecido e provido.